Tribunal: TJMT
Processo: 1022717-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1022717-35.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
A
MBIETAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), RUY GERALDO AMARAL FILHO - CPF: 055.140.739-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334 DO CPC. DISPENSA FUNDADA EM MANIFESTAÇÃO UNILATERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA INFORMATIVA E ACAUTELATÓRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PUBLICIDADE REGISTRAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000672-48.2023.8.11.0019, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se apura suposto dano ambiental consistente em desmatamento de vegetação nativa no imóvel rural denominado Fazenda Júpiter e Saturno, situado no Município de Porto dos Gaúchos/MT.

O agravante insurge-se contra a manutenção da averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel e contra a dispensa da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, sustentando, quanto ao primeiro ponto, a regularização ambiental do imóvel por meio de CAR validado, PRA aprovado e termo de compromisso firmado com a SEMA/MT e, quanto ao segundo, a nulidade processual decorrente da supressão do ato por manifestação unilateral do autor da demanda.

No curso do processamento recursal, foi determinado o agendamento da audiência de conciliação perante o juízo de origem, subsistindo a necessidade de apreciação colegiada do agravo de instrumento quanto aos capítulos impugnados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC pode ser dispensada com base apenas na manifestação unilateral do Ministério Público quanto à ausência de interesse em autocomposição; e (
ii
) saber se é legítima a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural, mesmo diante da alegada regularização administrativa e dos reflexos econômicos indiretos invocados pelo agravante.

III. Razões de decidir

A audiência de conciliação ou de mediação constitui regra procedimental no sistema instituído pelo art. 334 do CPC, em prestígio à consensualidade, à cooperação processual e à solução adequada dos conflitos. Sua dispensa somente se admite nas hipóteses legalmente previstas, notadamente quando ambas as partes manifestam, expressamente, desinteresse na composição ou quando a causa não admite autocomposição.

A manifestação isolada do Ministério Público, desacompanhada de anuência da parte ré e sem demonstração de impossibilidade jurídica de composição, não autoriza a supressão da audiência. A interpretação do art. 334, § 4º, do CPC deve ser restritiva, por veicular exceção à regra da tentativa inicial de autocomposição.

A tentativa conciliatória realizada perante a Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau não supre a audiência prevista no art. 334 do CPC, porque se trata de ato processual próprio, a ser realizado perante o juízo de origem, em momento procedimental específico, antes da estabilização da fase postulatória.

A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel não se equipara à indisponibilidade de bens nem implica restrição real ao domínio ou à posse. Cuida-se de providência de natureza informativa e acautelatória, voltada à publicidade da existência de demanda ambiental com potencial repercussão jurídica sobre o imóvel.

Em matéria ambiental, a medida revela especial adequação, pois as obrigações de recomposição e preservação ostentam, em regra, natureza
propter
rem, vinculando-se à própria coisa. A publicidade registral, nesse contexto, harmoniza-se com os princípios da prevenção, da precaução e da função socioambiental da propriedade.

A alegação de existência de CAR validado, PRA aprovado e termo de compromisso firmado perante a SEMA/MT não afasta, em sede de cognição sumária, a utilidade da averbação judicial, por se tratar de circunstância relevante ao mérito da ação originária, mas insuficiente, por si só, para descaracterizar a legitimidade da providência registral.

Os eventuais reflexos econômicos indiretos, como dificuldade de acesso a crédito rural, não infirmam a validade da averbação, por não decorrerem de limitação judicial ao bem, mas da ciência, por terceiros, da existência de demanda ambiental em curso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar ao juízo de origem a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, mantida, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento:
“1. A dispensa da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC exige a presença das hipóteses legais taxativas, não se legitimando por manifestação unilateral de desinteresse do autor da demanda. 2. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural constitui medida informativa e acautelatória, compatível com a tutela jurisdicional e justificada pela natureza
propter
rem das obrigações ambientais, sem configurar indisponibilidade ou restrição real ao bem.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Ruy Geraldo Amaral Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1000672-48.2023.8.11.0019
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em que se apura suposto dano ambiental consistente em desmatamento de vegetação nativa no imóvel rural denominado
Fazenda Júpiter e Saturno
, situado naquele município. Conforme registrado nos autos, a pretensão ministerial está fundada em dados geoespaciais oriundos do Projeto Satélites Alertas, consolidados no Relatório Técnico n. 00335/2021, que apontou supressão de vegetação sem a devida autorização ambiental.

Narra o agravante que, no curso da demanda originária, o Juízo a quo, ao apreciar a tutela de urgência, manteve a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, além de ter sido dispensada, posteriormente, a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse do Ministério Público na autocomposição.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o imóvel se encontra com CAR validado, PRA aprovado e Termo de Compromisso firmado com a SEMA/MT para recomposição de área degradada, de modo que a averbação judicial seria desnecessária, desproporcional e destituída de amparo legal, produzindo, ainda, efeitos econômicos reflexos, como restrição ao crédito rural. Sustenta, ademais, nulidade procedimental pela supressão da audiência de conciliação, por entender que a manifestação unilateral do Ministério Público não autoriza a dispensa do ato previsto no art. 334 do CPC.

O pedido de tutela recursal foi inicialmente indeferido. Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, depois rejeitados, sobrevindo agravo interno. No julgamento monocrático do agravo interno, houve parcial provimento para determinar ao juízo de origem a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, permanecendo, contudo, hígida a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração apenas para correção de erro material relativo à determinação de arquivamento do feito, os quais foram acolhidos, com o regular prosseguimento do recurso principal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do agravo de instrumento
, apenas para assegurar a realização da audiência de conciliação nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, com manutenção, no mais, da decisão agravada quanto à averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, por reputá-la medida legítima, informativa e acautelatória.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19
905-0

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉ
Z
AR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SA. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIO
R

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Ruy Geraldo Amaral Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000672-48.2023.8.11.0019, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se apura suposto dano ambiental consistente em desmatamento de vegetação nativa no imóvel rural denominado Fazenda Júpiter e Saturno.

A controvérsia recursal devolvida a exame cinge-se a dois pontos centrais. O primeiro diz respeito à dispensa da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. O segundo refere-se à manutenção da averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel objeto da lide.

No que toca à audiência de conciliação, entendo que assiste razão ao agravante.

O art. 334 do Código de Processo Civil estabeleceu, como regra, a realização de audiência de conciliação ou de mediação, prestigiando a política pública de autocomposição e concretizando os princípios da cooperação, da consensualidade e da solução adequada dos conflitos. A dispensa do ato, por isso mesmo, somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no § 4º do referido dispositivo, vale dizer, quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, ou quando a causa não admitir autocomposição.

No caso concreto, a audiência foi dispensada a partir de manifestação unilateral do Ministério Público quanto à ausência de interesse em
autocompor
. Tal circunstância, contudo, não autoriza, por si só, a supressão do ato processual. A lei exige manifestação convergente de ambas as partes, de modo que a oposição isolada de apenas uma delas não basta para afastar a incidência da regra legal. Cuida-se de interpretação literal, sistemática e teleológica do art. 334 do CPC, pois o legislador elegeu a audiência inicial de conciliação como mecanismo ordinário de racionalização do processo e de estímulo à solução consensual, reservando sua dispensa a situações excepcionais, que reclamam interpretação restritiva.

Também não afasta essa conclusão o fato de ter sido realizada tentativa conciliatória perante a Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau. Embora louvável, essa providência não se confunde com a audiência prevista no art. 334 do CPC, a qual deve ser realizada em momento processual próprio, perante o juízo de origem, antes da consolidação da fase postulatória. Além disso, conforme se extrai da própria marcha processual, a tentativa efetuada em segundo grau mostrou-se infrutífera, sem aptidão para suprir integralmente a exigência legal cuja inobservância motivou a insurgência recursal.

Desse modo, nesse ponto, o recurso comporta acolhimento, para assegurar ao agravante a realização da audiência de conciliação perante o juízo a quo, nos moldes estabelecidos pelo art. 334 do Código de Processo Civil.

Diversamente, não vislumbro fundamento para afastar a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

A providência impugnada não se confunde com indisponibilidade de bens, tampouco traduz restrição ao exercício do domínio ou da posse. Sua natureza é informativa e acautelatória, destinada a conferir publicidade à existência de demanda ambiental relacionada ao imóvel rural, de modo a resguardar terceiros e a própria efetividade da tutela jurisdicional. Em matéria ambiental, a medida revela-se especialmente adequada, porque as obrigações correlatas à recomposição e preservação do bem ambiental frequentemente ostentam natureza
propter
rem, irradiando efeitos que se vinculam à própria coisa e não apenas à pessoa do titular atual.

Sob essa perspectiva, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel realiza interpretação sistemática do ordenamento, em harmonia com os princípios da publicidade registral, da prevenção, da precaução e da função socioambiental da propriedade. Não se trata de antecipação de sanção, mas de mecanismo de transparência jurídica, apto a dar ciência a terceiros acerca da pendência de lide cuja solução pode repercutir sobre o imóvel.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE PRAD EM CARÁTER LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA
. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de atividades ambientais irregulares, o embargo de uso produtivo de área desmatada, a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

2. A ação foi ajuizada em razão de suposto desmatamento de 14,17 hectares de vegetação nativa, em imóvel rural com área total de 95,07 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração e relatório técnico lavrados pela fiscalização ambiental.

3. O agravante sustenta ser pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, exercer atividade de subsistência e já ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental, defendendo a impossibilidade de embargo da área e a inadequação da exigência de apresentação de PRAD em sede de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível determinar, em tutela de urgência, a abstenção de uso produtivo da área em pequena propriedade rural onde se exerce atividade de subsistência; (
ii
) saber se a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD pode ser imposta liminarmente; e (
iii
) saber se é legítima a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados demonstram que o agravante se enquadra como pequeno produtor rural assentado, exercendo atividade de subsistência em propriedade inferior a quatro módulos fiscais, circunstância que afasta, em regra, a imposição de embargo judicial da área.

4. A determinação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em sede de tutela de urgência possui natureza satisfativa e demanda análise técnica aprofundada, sendo incompatível com a tutela provisória quando ainda não oportunizado o contraditório no processo administrativo ambiental.

5. O agravante aderiu ao Programa de Regularização Ambiental e o cadastro ambiental rural da propriedade encontra-se validado, não havendo indicação de área de reserva legal a recompor, o que recomenda aguardar a definição das obrigações ambientais no âmbito administrativo.

6. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida adequada, diante da natureza
propter
rem das obrigações ambientais, garantindo publicidade a terceiros acerca da existência de demanda relacionada ao imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A determinação liminar de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD configura medida de natureza satisfativa e exige análise técnica incompatível com a tutela provisória sem prévia instrução probatória. 2. O embargo judicial de área rural explorada por pequeno produtor em atividade de subsistência deve ser analisado com cautela, podendo ser afastado quando demonstrada a natureza da exploração.
3. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, em razão da natureza
propter
rem das obrigações ambientais.”

(N.U 1036981-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL.
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TEMA IAC 13/STJ.
OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que afastou, em sede de agravo de instrumento, a determinação liminar de averbação da existência de Ação Civil Pública por desmatamento ilegal na matrícula do imóvel rural, por considerá-la medida de natureza satisfativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ, especialmente as teses fixadas no Tema IAC 13 (REsp 1.857.098/SC), que reconhecem a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como providência informativa compatível com a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é omisso quanto ao exame do entendimento consolidado do STJ, que admite a averbação de ações ambientais como instrumento de publicidade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente.

4. A averbação não possui natureza satisfativa, mas informacional, e se justifica pela obrigação
propter
rem e pelos princípios da boa-fé objetiva, publicidade registral e prevenção.

5. A jurisprudência da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal e do STJ no Tema IAC 13 validam a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel como medida de cunho preventivo e reversível, inclusive mediante requisição direta pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e restabelecer a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento:

"1. A averbação da existência de Ação Civil Pública ambiental na matrícula do imóvel rural constitui medida informacional e preventiva, compatível com a tutela de urgência e os princípios da publicidade registral e da boa-fé objetiva.

2
. A natureza
propter
rem das obrigações ambientais justifica a publicidade da lide por meio do registro, sem configurar medida satisfativa ou irreversível vedada em sede de cognição sumária."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025) (destaque nosso)

Com efeito, a alegação de que o bem estaria regularizado perante os órgãos ambientais, com CAR validado, PRA aprovado e termo de compromisso firmado com a SEMA/MT, não é suficiente, nesta sede recursal, para afastar a utilidade da providência registral. Isso porque o agravo de instrumento não se presta ao julgamento exauriente do mérito da ação civil pública, nem autoriza, neste momento, conclusão definitiva acerca da inexistência de repercussão jurídica da demanda sobre o imóvel. Com base apenas nas informações disponíveis, o que se pode afirmar é que a regularização administrativa noticiada constitui argumento relevante para o mérito da ação originária, mas não esvazia, por si só, a legitimidade da averbação determinada judicialmente como medida de publicidade e cautela.

Também os alegados reflexos econômicos indiretos, como eventual dificuldade de acesso a crédito rural, não desnaturam a validade da medida. Tais consequências não decorrem de imposição judicial de indisponibilidade ou de restrição real ao bem, mas de avaliação negocial feita por terceiros a partir da existência de demanda judicial ambiental, o que não torna ilícita a publicidade registral da lide.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, exclusivamente para determinar ao juízo de origem a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Como foi antecipado pelo Des. Relator não há uma unicidade de votos na 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo em relação a

averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

Penso

que as
consequências
da
averbação na matrícula do imóvel,

vão
muito além da possibilidade de prevenir possíveis
adquirentes,
essa averbação
muitas vezes inviabiliza economicamente a própria produção da empresa/fazenda, fecha-se todos os créditos
e
financiamentos.

O processo judicial, como sabemos é moroso, sujeito a uma incidência de recursos, quando a realidade muitas vezes já se mostra totalmente desnecessária
,
pelo menos é o que s
e aparenta no presente processo,

p
ois conforme a
sustentação oral da nobre advogada
,
o CAR já está regularizado
,
então
não sei até que ponto pode ser satisfatória para todas as partes
bem como para a economia do Estado

ser necessária
essa precaução
/burocracia.

De forma que tem que se analisar caso a caso, motivo pelo qual peço vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(2
ª

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Peço vista compartilhada
dos autos.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Ruy Geraldo Amaral Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000672-48.2023.8.11.0019, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que dispensou a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil e determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Júpiter e Saturno.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma quanto à dispensa da audiência de conciliação, ao argumento de que o art. 334 do Código de Processo Civil exige a manifestação expressa de ambas as partes acerca do desinteresse na autocomposição para que o ato seja afastado, não sendo suficiente a manifestação unilateral do Ministério Público. Defende que a realização da audiência constitui regra do sistema processual civil contemporâneo, fundada nos princípios da cooperação, consensualidade e solução adequada dos conflitos.

Alega, ainda, que a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural é desnecessária, desproporcional e desprovida de fundamento legal específico, especialmente porque o imóvel estaria regularmente inserido no Cadastro Ambiental Rural – CAR, com Programa de Regularização Ambiental – PRA aprovado e Termo de Compromisso firmado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para recomposição ambiental. Afirma que a medida vem ocasionando severos prejuízos econômicos, notadamente restrições ao acesso a crédito e financiamento rural.

Inicialmente, o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido pelo douto relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, sendo que, contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e posteriormente agravo interno. No julgamento do agravo interno, foi parcialmente reformada a decisão monocrática para determinar ao juízo de origem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

Em seguida a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para assegurar a realização da audiência de conciliação, com manutenção da averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, por entender tratar-se de medida legítima, de natureza informativa e acautelatória.

Levado o feito a julgamento, o douto relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior,
votou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, exclusivamente para determinar ao juízo de origem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, mantendo-se a decisão agravada quanto à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural
.

Diante da relevância da controvérsia, pedi vista dos autos para melhor analisar a possibilidade de averbação da existência de ação civil pública na matrícula de imóvel litigioso, ante os possíveis impactos econômicos da medida sobre a atividade produtiva e o acesso a crédito rural, especialmente diante das informações trazidas em sustentação oral acerca da regularização ambiental do imóvel.

Pois bem. Após detida análise,
peço vênia ao eminente relator para divergir de seu entendimento
apenas quanto à manutenção da averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

É certo que a averbação da existência de demanda judicial relacionada a imóvel não constitui, por si só, medida estranha ao ordenamento jurídico. Trata-se de providência admitida em determinadas hipóteses com finalidade de publicidade, cautela e proteção de terceiros de boa-fé, especialmente quando a controvérsia judicial possa repercutir sobre a situação jurídica do bem. Também não se ignora que, em matéria ambiental, as obrigações de recomposição, recuperação ou preservação podem assumir natureza vinculada ao próprio imóvel, o que justifica, em tese, maior atenção quanto à ciência de eventuais adquirentes ou interessados.

Todavia, a legitimidade de tal medida não autoriza sua aplicação automática, indistinta ou desvinculada das circunstâncias concretas do processo. Ainda que juridicamente possível, a averbação deve ser examinada à luz da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, pois a atuação jurisdicional, mesmo quando voltada à tutela do meio ambiente, deve observar os limites da razoabilidade e evitar a imposição de ônus excessivo ao particular quando houver outros elementos capazes de resguardar o interesse público discutido na demanda.

No caso dos autos, conforme sustentado pelo agravante, o imóvel rural denominado Fazenda Júpiter e Saturno, localizado no Município de Porto dos Gaúchos, estaria regularmente inserido no Cadastro Ambiental Rural – CAR, com Programa de Regularização Ambiental – PRA aprovado e Termo de Compromisso firmado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para recomposição da área degradada. Tais circunstâncias, embora não impliquem, neste momento processual, julgamento antecipado do mérito da ação civil pública, revelam que a questão ambiental discutida já se encontra submetida a controle administrativo específico pelo órgão ambiental competente.

A meu ver, esse dado é juridicamente relevante. A existência de regularização administrativa em curso, acompanhada por órgão técnico competente, reduz a necessidade de imposição de uma medida registral gravosa, sobretudo quando não demonstrado risco concreto de alienação fraudulenta, ocultação patrimonial, transferência do imóvel com intuito de frustrar eventual obrigação ambiental ou qualquer conduta do proprietário destinada a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a averbação, embora formalmente apresentada como providência meramente informativa, pode produzir efeitos práticos prejudiciais. No ambiente rural, a inscrição da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel tende a repercutir diretamente sobre a atividade econômica desenvolvida, podendo dificultar acesso a crédito, financiamentos, renegociações bancárias, operações comerciais e circulação econômica do bem. Assim, ainda que não constitua indisponibilidade jurídica, a medida pode gerar restrição econômica relevante, circunstância que deve ser ponderada pelo órgão julgador.

Não se trata de afastar a importância da tutela ambiental, nem de negar a possibilidade de responsabilização do proprietário caso comprovado o dano ambiental. O ponto central é que, diante da existência de CAR, PRA aprovado e Termo de Compromisso firmado perante a SEMA/MT, a manutenção da averbação, neste momento, mostra-se excessiva em relação à finalidade pretendida. A publicidade registral, no caso concreto, deixa de se apresentar como providência indispensável e passa a representar ônus desproporcional ao agravante, especialmente porque a regularização ambiental já estaria documentada na via administrativa.

A medida também deve ser analisada sob a perspectiva da menor onerosidade possível. O processo civil contemporâneo permite a adoção de providências adequadas à proteção do resultado útil do processo, mas exige que o meio escolhido seja compatível com a intensidade do risco demonstrado. Ausente demonstração concreta de perigo de dano inverso ao interesse público ou de tentativa de frustração de eventual obrigação ambiental, não se justifica impor ao proprietário medida que, na prática, pode produzir efeitos equivalentes a uma limitação econômica relevante sobre o imóvel.

Desse modo, embora reconheça a possibilidade jurídica da averbação em ações civis públicas ambientais, entendo que, no caso específico dos autos, sua manutenção mostra-se desproporcional. A existência de procedimento administrativo ambiental em curso, com indicação de CAR regularizado, PRA aprovado e compromisso firmado perante a SEMA/MT, recomenda a suspensão ou o afastamento da averbação, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso surjam elementos concretos que demonstrem risco à efetividade do processo, alienação do imóvel, descumprimento das obrigações administrativas ou agravamento da situação ambiental.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu este Tribunal de Justiça considerando as peculiaridades de cada caso concreto,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FATO NOVO - MULTA AMBIENTAL – PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sede de agravo de instrumento, não há falar na a determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF)”.(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

2. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 1019205-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 26/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido”
. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu entendimento
, dou provimento integral ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada também quanto à determinação de averbação da existência da ação civil pública de origem na matrícula do imóvel rural objeto do litígio ambiental.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA
.
TATIANE COLOMBO
(2
ª

VOGAL - CONVOCADA
):

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”,
interposto por
RUY GERALDO AMARAL FILHO,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto, Dr. Fabrício
Savazzi
Bertoncini, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

n.º 1000672-48.2023.8.11.0019 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo hígidas as deliberações anteriormente proferidas quanto à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural e à suspensão da audiência de conciliação (ID. 199356423 – proc. n.º 1000672-48.2023.8.11.0019).

Do exame dos autos originários, verifica-se que, em
24.10.2023
, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública em desfavor da parte agravante, em razão de suposto dano ambiental decorrente do desmatamento de vegetação nativa no imóvel rural denominado “Fazenda Júpiter e Saturno”, situado no Município de Porto dos Gaúchos, MT.

Recebida a inicial, em
1.º.11.2023
, o juízo de origem deferiu parcialmente a medida pleiteada e determinou a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC (ID. 132813906).

O Ministério Público informou ausência de interesse na celebração de acordo (ID. 137039052 –
14.12.2023
), sobrevindo certidão noticiando a não realização do ato conciliatório anteriormente agendado, diante da ausência de citação da parte requerida (ID. 139582371).

Em
16.09.2024,
foi acolhido o pedido formulado pela parte requerida para redesignação da audiência de conciliação e juntada de documentos (ID. 169260417), sendo agendada sessão para o dia 04.12.2024 (ID. 172090397).

Contudo, após nova manifestação ministerial em sentido contrário à composição consensual (ID. 174536436), o magistrado suspendeu a realização da audiência, consignando que eventual solução consensual poderia ser promovida oportunamente, nos termos do art. 139, inciso V, do CPC (ID. 177557164 –
04.12.2024
).

Na sequência, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), para confirmação da regularização do CAR MT104839/2018, vinculado ao imóvel rural, bem como para prestação de informações acerca do procedimento administrativo relacionado ao Auto de Infração n.º 212031023.

Com a juntada da resposta apresentada pela SEMA (ID. 193403576 – 09.05.2025), foi oportunizada manifestação da parte autora (ID. 193407397).

Em petição de
27.05.2025,
a parte requerida reiterou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID. 163941281 – 30.07.2024), pleiteando a revogação da tutela provisória e a extinção do processo sem resolução do mérito, por alegada ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC. Subsidiariamente, renovou o interesse na realização da audiência conciliatória, ressaltando que o ato havia sido apenas suspenso (ID. 195396490).

O órgão ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido e pelo regular prosseguimento do feito, sustentando que eventual celebração de Termo de Compromisso perante o órgão ambiental, bem como a alegada regularização do imóvel rural, não afastariam a responsabilização concomitante nas esferas administrativa, cível e criminal (ID. 198483512).

Em
1.º.07.2025,
o magistrado singular conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte requerida e, diante da apresentação de CAR aprovado, revogou parcialmente a tutela provisória anteriormente deferida, especificamente quanto aos itens “a”, “b”, “c” e “d”, preservando as demais determinações anteriormente impostas (ID. 199356423).

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, no qual a parte recorrente pede: (i) a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC; e (
ii
) o afastamento da determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

No dia seguinte (11.07.2025), foi juntado pedido de reconsideração (ID. 200633749), no qual a parte agravante reforça a necessidade de designação da audiência conciliatória e postula o afastamento da averbação determinada na matrícula do imóvel.

Ao apreciar o requerimento, o juízo
a quo
manteve a suspensão da audiência conciliatória, com fundamento no art. 334, § 4.º, inciso II, do CPC, registrando que, embora inicialmente tivesse determinado a realização do ato, a negativa de participação do Ministério Público inviabilizaria, naquele momento, o prosseguimento da audiência, ressalvada a possibilidade de apresentação de proposta de acordo para apreciação ministerial (ID. 201580794).

No âmbito recursal, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em
11.07.2025
, porquanto a questão relativa à designação da audiência conciliatória não se mostrava suficiente, naquele momento de cognição sumária, para justificar a suspensão da decisão impugnada (ID. 299223851).

Em
10.08.2025
, foi determinado o encaminhamento do feito ao CEJUSC para busca de solução consensual (ID. 305830364), sobrevindo audiência conciliatória realizada em 1.º.09.2025, sem acordo entre as partes (ID. 311349852).

Após a realização do ato, a parte agravante reiterou as razões recursais em petição protocolizada em 03.09.2025 (ID. 311879972), afirmando que a audiência promovida neste Tribunal não substituiria aquela prevista no art. 334, do CPC, renovando, ainda, o pedido de afastamento de averbação.

Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram rejeitados (ID. 315830364). Posteriormente, em
19.11.2025,
o eminente Relator deu parcial provimento ao agravo interno, para determinar ao juízo de origem a designação de audiência de conciliação (ID. 330772411), sobrevindo, em 11.12.2025, o acolhimento dos
aclaratórios
apenas para correção de erro material na parte dispositiva da decisão (ID. 334918563).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para assegurar a realização da audiência conciliatória (ID. 343701998).

No mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou favoravelmente ao parcial provimento do agravo de instrumento (ID. 347079853).

Diante desse contexto, concluo que a solução proposta pelo eminente Relator
mostra-se
adequada às peculiaridades da controvérsia, especialmente diante do reiterado interesse da parte agravante na autocomposição, evidenciado pelos sucessivos requerimentos voltados à realização da audiência prevista no art. 334, do CPC, tanto no processo originário quanto no âmbito recursal.

Além disso, a solução adotada harmoniza-se com os princípios da consensualidade e da cooperação processual, especialmente em demandas ambientais, nas quais os mecanismos de autocomposição possuem relevante função, conforme diretriz estabelecida pela Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

No tocante à controvérsia relativa à manutenção da averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural,
verifica-se que a providência impugnada não se confunde com indisponibilidade patrimonial, nem implica restrição direta ao exercício do domínio, da posse ou da exploração econômica do bem, possuindo natureza eminentemente informativa e acautelatória, destinada a conferir publicidade à existência de demanda ambiental com potencial repercussão jurídica sobre o imóvel.

Em matéria ambiental, a medida revela especial pertinência, uma vez que as obrigações de recomposição, recuperação e preservação ambiental ostentam, em regra, natureza
propter
rem, vinculando-se à própria coisa. Justifica-se, assim, a publicidade registral acerca da existência da lide, inclusive para ciência de terceiros eventualmente interessados.

A alegação de que o imóvel possuiria CAR validado, PRA aprovado e Termo de Compromisso firmado perante a SEMA/MT, embora relevante para o exame do mérito da ação originária, não possui aptidão, neste momento processual de cognição sumária, para afastar a legitimidade da averbação registral determinada pelo Juízo de origem.

Isso porque a regularização administrativa noticiada não impede, por si só, a coexistência do controle jurisdicional ambiental, sobretudo diante da possibilidade de discussão judicial acerca da suficiência das medidas de recomposição, da extensão do dano ambiental eventualmente constatado e do efetivo cumprimento das obrigações assumidas perante o órgão ambiental competente.

Ademais, eventuais repercussões econômicas decorrentes da averbação não decorrem de limitação judicial ao exercício do direito de propriedade, mas da própria publicidade inerente ao sistema registral, cuja finalidade consiste precisamente em conferir transparência e segurança jurídica às situações com potencial reflexo sobre o imóvel.

Nesse contexto, a mera alegação de impactos econômicos indiretos não se mostra suficiente, por si só, para afastar providência compatível com os princípios da prevenção, da precaução e da função socioambiental da propriedade, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de ilegalidade, abusividade ou manifesta desnecessidade da medida.

Cumpre registrar, ainda, que a orientação adotada pelo eminente Relator encontra respaldo na jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como instrumento de transparência, publicidade e preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Inclusive, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 13), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu quatro teses relativas ao direito de acesso à informação no direito ambiental, à possibilidade de registro das informações em cartório e à atuação do Ministério Público em tais questões. As teses foram as seguintes:

1. O direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende: i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos a sigilo (transparência ativa);
ii
) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas (transparência passiva); e
iii
) o direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração (transparência reativa);

2. Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes termos: i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar;
ii
) na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo; e
iii
) na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente;

3. O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;

4. O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais.

A despeito da existência de precedentes desta Corte em sentido mais restritivo, verifica-se que os julgados mais recentes vêm consolidando compreensão no sentido de que a averbação da lide ambiental constitui providência reversível, desprovida de caráter satisfativo e compatível com a tutela provisória em demandas dessa natureza.

Desse modo, ausente demonstração inequívoca de desproporcionalidade concreta ou de efetiva inutilidade da medida, concluo que deve ser mantida a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural,
tal como decidido pelo eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 12/05/2026